Tribunal: TJDFT
Processo: 0721938-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do feito em razão da propositura de ação rescisória e de outro agravo de instrumento pelo ente executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença com base na existência de ação rescisória, na qual o pedido de tutela provisória para suspender a execução foi expressamente indeferido pela instância competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não impede o prosseguimento do cumprimento da decisão que se pretende rescindir, salvo se concedida tutela provisória, nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil.
4. Uma vez que o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pela instância competente na ação rescisória, não subsiste fundamento legal para a paralisação do feito determinada pelo juízo de origem, sob pena de desrespeito à decisão daquele órgão jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. Conforme o artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura de ação rescisória não tem o condão de suspender o cumprimento da decisão rescindenda, por ser desprovida de efeito suspensivo automático, o qual depende de concessão expressa de tutela provisória."
Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 969. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 2002085, Processo 0712465-57.2025.8.07.0000, Relator: Des. ARQUIBALDO CARNEIRO, 6a Turma Cível, julgado em 29/05/2025; Acórdão 1996040, Processo 0708040-84.2025.8.07.0000, Relatora: Des. SANDRA REVES, julgado em 15/05/2025.